Tribunal: STF
Processo: AI 599708
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RISTF ART. 317, §1º. AUSÊNCIA DE 
   IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 284.  
   

1.	As razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da 
   decisão agravada (RISTF, ART. 317, §1º).
2.	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar a decisão impugnada, que deve ser 
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
3.	Agravo regimental 
   improvido.